Tribunal: TJDFT
Processo: 0741201-56.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-13
Data de publicação: 2024-02-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. IMPUGNAÇÃO. HIPOSSUFICIÊNCIA COMPROVADA. IMPROVIMENTO. NOTIFICAÇÃO ENVIADA PARA O ENDEREÇO DECLINADO NO CONTRATO. NOTIFICAÇÃO ASSINADA POR TERCEIRO. EFICÁCIA DA NOTIFICAÇÃO. SUFICIÊNCIA. VALIDADE DO ATO. AÇÃO DE REVISÃO DO CONTRATO. MORA NÃO DESCARACTERIZADA. EXECUÇÃO CABÍVEL. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINAR REJEITADA E NÃO PROVIDO.
1. O art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal dispõe que “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos.” O Código de Processo Civil (CPC) dispõe nos artigos 98 e seguintes que a concessão ocorre, em regra, mediante mera declaração de pobreza. Contudo, a referida declaração é relativa, conforme art. 99, § 3o, do CPC.
2. Os documentos demonstram a impossibilidade de o apelante arcar com as despesas processuais sem prejuízo de sua subsistência, fato que justifica a concessão do benefício.
3. O Decreto-Lei 911/69 estabelece, em seu art. 3o, que o proprietário fiduciário ou credor pode requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente. Para tanto, devem ser comprovados a alienação fiduciária e o inadimplemento ou a mora.
4. No tocante à comprovação da mora do devedor, o art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei 911/69, estabelece: "A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário”.
5. A notificação extrajudicial expedida pelo agravado para o endereço constante no contrato e assinada por terceiro é válida e constituiu o devedor em mora.
6. Conforme o teor da Súmula 380 do Superior Tribunal de Justiça (STJ): “a simples propositura da ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora do autor.”
7. O agravante admite sua inadimplência; a discussão judicial sobre as cláusulas do contrato não impede que o credor promova a busca e apreensão do veículo.
8. Recuso conhecido e não provido.